Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO ANULATÓRIO. AGREGAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. RAZÃO DE DECIDIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENORES IMPÚBERES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. INTERSEÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL (CPC, ARTIGOS. 178, II, E 179). NULIDADE INSANÁVEL. INTERSEÇÃO DO ÓRGÃO NO GRAU RECURSAL. PREJUÍZO QUALIFICADO (CPC, ART. 279). PREJUÍZO À DEFESA DE INTERESSE DE INCAPAZ. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.

1. Ao Juiz, na qualidade de condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com hipótese em que estariam ausentes as condições da ação, ou seja, não se estando defronte a partes legítimas ou quando inexistente interesse de agir efetivamente patenteado na peça pórtico, pôr termo ao processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI), sob o fundamento da carência de ação, após instadas as partes a se manifestarem.

2. A ação que versa sobre direito de incapaz tem como pressuposto processual indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular a participação do Ministério Público na relação processual, à medida em que, oficiando como fiscal da ordem jurídica, assume posição processual ativa, sendo-lhe assegurado o direito de demandar diligências e postular a produção de provas no resguardo dos interesses do assistido, e, alfim, opinar acerca da pretensão formulada (CPC, artigos. 178, inc. II, e 179, incisos I e II).

3. Consubstanciando a interseção do Ministério Público na relação processual pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, a omissão dessa exigência legal enseja a caracterização de vício insanável, redundando na invalidação da sentença, salvo se da omissão não tenha derivado prejuízo para a defesa do direito do incapaz, por ter sido desconsiderada formalidade essencial que implicara na desconsideração do devido processo legal em prejuízo aos interesses e direitos da parte que deve assistir (CPC, art. 279).

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Unânime.